Tribunal: TJES
Processo: 5007292-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007292-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHIONATAN BRUNO NETO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0002239-46.2022.8.08.0021. As impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão, pleiteando o direito do paciente recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória possui fundamentação concreta e suficiente para justificar a continuidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração cumulativa dos requisitos legais do art. 312 do CPP, consistentes no
fumus commissi delicti
e no
periculum libertatis
, os quais permanecem presentes no caso em exame.

4. A sentença condenatória fixou pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela participação de adolescentes, mantendo a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública.

5. A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante faz remissão expressa à necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e o envolvimento de menores, não se tratando de motivação genérica.

6. A jurisprudência admite a fundamentação
per relationem
da sentença em decisões anteriores quando não houver alteração fática relevante no curso da instrução.

7. O princípio da proximidade do juiz que presidiu a instrução reforça a legitimidade da manutenção da custódia, dada sua posição privilegiada na análise dos elementos do processo.

8. O Habeas Corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto probatório, restringindo-se à análise da legalidade do ato coator, que, no caso, não apresenta manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando persistirem os fundamentos cautelares anteriores, reforçados pela gravidade concreta do delito e pelo regime inicial fechado imposto.

A motivação que remete à decisão anterior é válida quando ainda presentes as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar.

A via do Habeas Corpus não se presta à reavaliação exaustiva do conjunto fático-probatório, limitando-se ao controle da legalidade da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 898.138, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 29.11.2024; TJCE, HC 0635174-13.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, Segunda Câmara Criminal, DJCE 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007292-78.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
DHIONATAN BRUNO NETO

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DHIONATAN BRUNO NETO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0002239-46.2022.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

As impetrantes sustentam, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória sob argumentos genéricos, desprovidos de fundamentação concreta e contemporânea que justifique a necessidade da segregação cautelar, pugnando, liminarmente, pelo direito de o paciente recorrer em liberdade.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13653582).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13727790, pela
denegação
da ordem.

Ao ID 14007632, o impetrante requereu a retirada do feito da sessão virtual, manifestando interesse em realizar sustentação oral, o que foi
deferido
(ID 14018440).

O presente feito foi incluso na sessão presencial do dia 18/06/25 (vide certidão de ID 14059547).

Por meio da petição de ID 14094352, as impetrantes comunicam a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento designada para o dia 18 de junho de 2025, pugnando pela redesignação do julgamento, o que também foi
deferido
(ID 14110059).

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença condenatória julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente nas sanções do art. 33, §4º, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 13626455).

Na oportunidade, o Juízo Sentenciante manteve a custódia cautelar em razão da persistência dos requisitos que justificaram a segregação cautelar ao longo de toda a instrução processual. Referiu-se, também, à sanção corporal imposta e ao regime prisional fixado, bem como à imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública, elementos que, no contexto fático probatório delineado na própria condenação, não se afiguram, de plano, manifestamente ilegais.

Por oportuno, transcreve-se trecho da referida decisão: “
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial fixado para o cumprimento da pena, e para garantia da ordem pública, em função da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas
”.

Embora as impetrantes aleguem generalidade, a análise detida da decisão, em conjunto com o contexto processual, revela o contrário. O magistrado sentenciante, ao se reportar aos fundamentos que mantiveram o paciente segregado durante toda a instrução, não agiu de forma genérica, mas sim reconheceu a
perenidade
das circunstâncias que, desde o início, indicavam a necessidade da prisão.

A superveniência da sentença condenatória, longe de esvaziar esses motivos,
robustece o
fumus comissi delicti
, agora transmudado em um juízo de certeza (ainda que não definitivo), e
reafirma o
periculum libertatis
.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a validade da fundamentação
per
relationem,
quando não há alteração fática que justifique a soltura, especialmente quando a custódia foi mantida ao longo de todo o processo, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTS. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C O ART. 71. E ART. 311. NA FORMA DO ART. 69. TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. [...]
Prisão preventiva mantida pelos mesmos fundamentos do Decreto prisional. Fundamentação idônea de ambos os atos decisórios
. [...] (TJCE; HC 0635174-13.2022.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 28/09/2022; Pág. 210) –
destaquei
.

Ademais, a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
encontra respaldo concreto nos autos. A quantidade e variedade de entorpecentes – 92,1 g de cocaína, 39 g de crack e 48,5 g de maconha – aliadas à
acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescentes na prática delitiva (art. 40, VI, da Lei de Drogas)
, são elementos que a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, o que justifica a manutenção da prisão para acautelar o meio social.

Dessa forma, “
A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação concreta que evidencie a necessidade de garantia da ordem pública
” (STJ; AgRg-HC 898.138; Proc. 2024/0086023-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024).

Neste ponto, é crucial invocar o
princípio da proximidade do julgador originário
. O magistrado que presidiu a instrução processual, que colheu os depoimentos, analisou as provas de forma direta e teve contato imediato com os fatos e seus protagonistas, detém
condições privilegiadas para aferir a real necessidade da manutenção da custódia cautelar
.

Por fim, a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito ou à reavaliação exaustiva do conjunto fático-probatório, tarefas próprias do Juízo da causa e da via recursal ordinária. Aqui, a análise se restringe à verificação da legalidade do ato impugnado, e, como exposto, não se vislumbra a coação ilegal apontada.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)